Tribunal: TJMT
Processo: 1006041-81.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006041-81.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: RUTH BEZERRA DO NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 80479479):
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE FISIOTERAPEUTA - APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – CARGOS EFETIVOS VAGOS – INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS DO CERTAME - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APELO DESPROVIDO.
1. A não convocação de candidatos aprovados fora do número das vagas inicialmente previstas no Edital do Concurso Público e demonstrada a existência dessas vagas a serem preenchidas no certame, gera para o candidato classificado o direito subjetivo de nomeação e posse no cargo.
2. Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Apelada.
3. Apelo desprovido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1006041-81.2017.8.11.0003, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 10/05/2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrente, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que concedeu a segurança vindicada para determinar a nomeação da candidata impetrante.
O Recorrente alega inobservância do artigo 6o, da Lei 12.016/2009, ao fundamento de que o mandado de segurança não foi instruído com prova documental apta a demonstrar que algum dos candidatos dentro do número de vagas ofertadas teria desistido da posse, inexistindo prova pré-constituída do direito líquido e certo.
Recurso tempestivo (id. 94328989) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 97736480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 6o, da Lei 12.016/2009 alegada pela recorrente está amparada na premissa de que não há prova pré-constituída da desistência de candidatos melhores classificados e convocados no certame.
No referido acórdão consignou-se que restou comprovada a desistência de candidata melhor classificada e convocada, rexistindo o direito subjetivo à nomeação, in verbis:
“No entanto, em uma análise inicial, é forçoso reconhecer que a Apelada foi aprovada em 5o lugar, fora do número de vagas previsto no edital (04 vagas), o que impõe o reconhecimento de que a sua convocação, realmente ficaria no âmago do exercício da conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Cumpre salientar, que a atuação da Administração Pública, deve sempre se orientar, com base nos princípios legais, expressos no art. 37, e incisos da CF, bem como em vários outros que, a despeito de não estarem ali inseridos, não são menos importantes.
Sendo assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Apelante, uma vez que houve a desistência da candidata aprovada em 3o (terceiro) lugar, havendo, assim, vaga a ser preenchida no total ofertado no certame, o que incontestavelmente garante à Apelada o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que aprovado em 5o lugar, sendo a próxima na lista de aprovados.
(...)
Ademais, restou comprovado nos autos que a Administração Pública contratou profissional para exercer o cargo de Terapeuta Ocupacional, através de contrato com o instituto Assistencial de Desenvolvimento, demonstrando a necessidade do cargo para as atividades da administração pública municipal, demonstrando que o preenchimento da vaga não se trata mais de uma opção discricionária do gestor público, mas uma necessidade a ser provida através de concurso público.
(...)
Assim, é evidente o direito subjetivo de ser nomeada da Apelada para o cargo pleiteado, apesar de inicialmente estar classificada fora do número de vagas disponíveis, e tendo a Administração se omitido na nomeação de candidato aprovado em concurso público, durante sua validade, e ficar comprovada a necessidade de preenchimento das vagas existentes, exsurge o direito subjetivo do candidato de ser nomeado.
Portanto, é certo que a nomeação, em casos como este, é ato discricionário da Administração Pública, sujeito, portanto, ao critério da conveniência e oportunidade, porém, no vertente caso é incontestável que resta demonstrada a necessidade e o interesse da Administração em aumentar o seu quadro de servidores na carreira pretendida pela Apelada.
Por outro lado, cediço é que cabe à Administração aferir o momento oportuno para a nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, todavia, esta discricionariedade já foi exercida pelo ente Municipal, na medida em que já foi efetivada a convocação de candidatos aprovados e com a desistência de um destes, a Apelada passa a figurar na lista visto que também foi devidamente aprovada.
Dessa forma, considerando que a Apelada foi classificado fora do número de vagas disponibilizadas no certame, entretanto, restou comprovada a existência de vaga em decorrência da desistência de candidato aprovado em colocação superior, exsurge o direito do interessado de ser nomeado, já que classificado no certame, sendo a próxima a ser chamada na lista de aprovados.” (id. 87116991) (g.n.)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II DO CPC NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DO EXAME. PREVISÃO EM LEI. OBJETIVIDADE DAS QUESTÕES NÃO CONTESTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA NA VIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada violação do art. 535, I e II do CPC, tendo em vista que a lide foi solvida nos limites necessários e com a devida fundamentação, coerência e clareza, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora agravante. Todas as questões postas a debate foram efetivamente decididas. Ressalte-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente sobre as razões pelas quais conclui pela legalidade do exame psicotécnico cujo resultado foi analisado e homologado por comissão composta por psicólogos da Polícia Militar de Minas Gerais.
2. Ademais, julgamento diverso do pretendido não resulta em ofensa à norma ora invocada. De igual modo, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes para sua decisão, o Órgão julgador não está obrigado a responder um a um os argumentos formulados pelas partes.
3. Tendo o Tribunal de origem concluído que o teste psicológico a que o recorrente foi submetido na etapa do concurso seguiu os critérios delineados, de forma clara e precisa, no edital do certame e nas Leis 5.301/69 e 14.445/2002, do Estado de Minas Gerais, e ausente a comprovação de que o exame não foi elaborado de forma objetiva, o laudo pericial produzido em juízo é imprestável para substituir o citado teste, eis que realizado dentro da legalidade. Precedentes: AgRg no AREsp. 519.072/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.8.2014; AgRg no REsp. 1.404.261/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.2.2014.
4. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou que a perícia judicial realizada nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborou o resultado do laudo administrativo, concluindo que a parte Apelante apresentava contra-indicação para o ingresso na PMMG, em razão de descontrole emocional, descontrole da impulsividade, dificuldade acentuada para estabelecer contato interpessoal e distúrbio acentuado da energia vital de forma a comprometer a capacidade para ação ou elação acentuadas (fls. 348).
5. A alteração dessas conclusões, na forma pretendida, demandaria necessariamente o incursão no acervo fático-probatório dos autos.Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
6. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 410.168/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça